Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, formulado em cumprimento de sentença, no qual se busca a manutenção da penhora sobre veículo automotor alienado informalmente pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alienação do veículo automotor, realizada pela executada a terceiro antes do registro da restrição judicial, configura fraude à execução, diante da ausência de comprovação da tradição e da boa-fé do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação do veículo ocorreu em data anterior ao registro da restrição judicial, porém não há prova da tradição do bem nem do efetivo pagamento do preço, tampouco da adoção de cautelas pelo adquirente, que é filho da executada.
4. A ausência de registro formal da transferência e a permanência do bem na posse da executada indicam a ineficácia da alienação perante o exequente, nos termos do §1o do art. 792 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT admite o reconhecimento da fraude à execução mesmo sem o registro da penhora, desde que demonstrada a má-fé do adquirente, especialmente em transações entre familiares sem comprovação documental robusta.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 792, §1o.
Jurisprudência relevante citada: AGI 0712073-59.2021.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 22.07.2021. APC 07038677020198070018, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 10.06.2020.